Tribunal: TJDFT
Processo: 0737025-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737025-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAYANE NOBREGA IMPETRANTE: CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE, VALDIR CARLOS FERNANDES, SABRINA ALVES ARCANJO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Os advogados SABRINA ALVES ARCANJO, VALDIR CARLOS FERNANDES e CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de RAYANE NOBREGA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, em decorrência da coação ilegal que teria consistido na decretação da prisão preventiva da paciente. Segundo a investigação, no dia 29 de maio de 2020, sexta-feira, por volta de 13h30, na EQNP 19/15, Ceilândia (DF), os denunciados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito de ambos, o automóvel Fiat/Uno Mille Fire, 2006/2006, de cor preta, placas JHB2706/DF; R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie, o celular Samsung A10, relógio Oriente, e aproximadamente R$ 1.900,00 (mil e novecentos) reais em mercadorias1, todos pertencentes a MARKSUEL B.A. Os impetrantes alegam que a autoridade policial usou de má fé ao apresentar à vítima uma fotografia, retirada do Arquivo do Instituto de Identificação, onde a Paciente aparece de cabelos claros e ainda era adolescente. Tal expediente foi usado para que a paciente se aproximasse ao máximo da descrição da autora do delito feita pela vítima. Dessa forma, afirmam que faltam os indícios suficientes de autoria. Argumentam que a paciente é mãe de três crianças, que elas residem com a mãe, a qual é responsável integralmente pela mantença e cuidados delas, vez que o genitor encontra-se preso. Sustentam que à luz das normas constitucionais e de Direito Internacional de Direitos Humanos, deve ser afastada a imposição de prisão preventiva à Paciente, garantindo-lhe o direito de responder à futura ação penal, senão em liberdade, ao menos em prisão domiciliar. Requerem que seja concedida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, por falta de indícios de autoria; que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, podendo inclusive restringir a área de inclusão para a residência da Requerente, com autorização apenas para se ausentar para comparecer à audiências determinadas judicialmente, além de outras medidas cautelares. No mérito, seja confirmada a liminar, revogando-se a prisão preventiva ou substituindo-a por prisão domiciliar nos termos já solicitados, para que possa aguardar a decisão final, se comprometendo desde já a comparecer a todos os atos processuais que for intimada, expedindo-se, após, o competente alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar da paciente. Por meio da análise das peças que instruem os autos, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que a indiciada seja, em tese, a autora das condutas a ela imputadas. Dessa forma, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse é o entendimento deste E.TJDFT: "HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. 2. A alegação do impetrante de que o paciente não praticou os crimes de associação criminosa e coação no curso do processo é prematura e sua apreciação, em sede de "habeas corpus", caracterizaria antecipação do julgamento do mérito e dependeria de um amplo exame do conjunto fático-probatório do processo em tramitação na origem, providência vedada nesta via estrita. 3. Como é do conhecimento, o "habeas corpus" não se coaduna com a análise exauriente de provas, não cabendo, por certo, utilizar-se desta via processual extraordinária para se substituir a instrução ou para se antecipar o mérito. 4. O excesso de prazo para a conclusão da instrução não deve ser considerado apenas com base em questões matemáticas, uma vez que algumas peculiaridades processuais podem justificar maior demora na conclusão do feito. 5. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada." (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Ademais, reforço que a decisão que decretou a prisão da paciente encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a sua segregação cautelar. Destaca-se que o veículo utilizado pelos acusados foi encontrado na casa deles, bem como os objetos roubados da vítima, além de outros objetos vinculados a mais três ocorrências policiais. Nesse contexto, foram apresentadas à vítima as fotografias dos suspeitos, que foram reconhecidos, em sede policial, com segurança e presteza, como sendo os meliantes que o abordaram em via pública, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram seu veículo e outros pertences. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Nesse sentido, vem entendendo este E. Tribunal, veja-se: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE ESTUPRO E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 05 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO CRIMINOSA NO MESMO CONTEXTO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração criminosa do paciente no mesmo contexto, não há ilegalidade a ser reparada. 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, o que será possível após a expedição de carta de guia provisória da pena, em caso de recebimento do recurso. 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.” (Acórdão 1242149, 07078682120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Arma de fogo desmuniciada. Desclassificação. Tentativa. Culpabilidade. Individualização da pena. Prisão preventiva. Regime semiaberto. Direito de recorrer em liberdade. 1 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à prisão preventiva e o acusado permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 2 - Não se admite a desclassificação do crime de roubo para o de furto se provado que, para se apossar dos bens das vítimas, os acusados as ameaçaram com arma de fogo, ainda que desmuniciada, constrangendo-as a entregar os bens. 3 - O crime de roubo se consuma com a grave ameaça e a inversão da posse. Ocorrendo a grave ameaça e tendo o bem saído da esfera de disponibilidade da vítima, tem-se por consumado, e não tentado o roubo. 4 - Não viola o princípio da individualização da pena o fato de coincidirem circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, objetivas e subjetivas dos réus, acarretando na fixação de penas semelhantes. 5 - Não se considera desfavorável a culpabilidade se a conduta do agente não extrapola os elementos do tipo penal. 6 - Nos crimes contra o patrimônio com emprego de grave ameaça, o trauma psicológico sofrido pela vítima é inerente ao tipo penal. Possível a valoração negativa das consequências do crime se causou abalo psicológico que refletiu de forma concreta e expressiva na vítima. 7 - Apelações providas em parte.” (Acórdão 1147763, 20180310027472APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: 109/132) (grifei) Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Na espécie, perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados é inconteste, pois demonstraram periculosidade exacerbada ao praticarem, em tese, o delito a eles imputados mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, o que evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva. Ressalta-se que a paciente possui diversas condenações definitivas, sendo seis delas pela prática de furto qualificado, o que evidencia o risco de reiteração delitiva. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar como mecanismo de resguardo da ordem pública. Desse modo, a medida de prisão se faz necessária para acautelar a ordem pública, visando impedir a pratica de outros delitos e assegurar o meio social. Inclusive, restando ineficientes a adoção de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto nenhuma se mostra apta, pois colocaria em vulnerabilidade a ordem pública, caso a paciente fosse colocada em liberdade, destacando-se a extensa folha de passagens criminais da acusada. Dessa forma, no que concerne aos requisitos da prisão preventiva, tal qual já destacado pelo Juízo de origem, encontram-se preenchidos, fazendo-se cabível, em relação a tais fundamentos, a sua manutenção. Noutro ponto, no que se refere a alegação principal do presente writ quanto ao pedido de prisão domiciliar, preliminarmente, transcrevo o disposto nos art. 317 e 318 do CPP, que tratam sobre o tema: “Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.” “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). IV - gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).” Como se vê, de fato existe previsão legal para que possa ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar quando a acusada for mulher com filho de até 12 anos de idade. No entanto, a referida circunstância não trata-se de um direito subjetivo, aplicado indiscriminadamente e de forma automática a todas as mulheres que cumprirem tal condição. Faz-se necessária uma análise cuidadosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FURTO MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE CAPITAIS - ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PRISÃO DOMICILIAR - PRESA COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. 1) Justifica-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando o histórico do sujeito demonstrar propensão à reiteração delitiva, independentemente de sua condição de não reincidente. 2) Estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. 3) O art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem "inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão". 4) A substituição da prisão preventiva por domiciliar, no caso de mulher com filho de até 12 anos de idade, não é automática, demandando a análise da situação concreta pelo magistrado, a fim de se verificar a adequação da medida, conforme os requisitos previstos nos artigos 318 a 318-B do CPP. (Acórdão 1250555, 07113220920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Gravidade concreta do crime. 1 - A gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modo como agiu -- se aproximou da vítima e efetuou disparos de arma de fogo, à curta distância, atingindo-lhe a região do crânio -, a reiteração delitiva, além da fuga, logo após o crime, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual (art. 312 do CPP). 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 3 - A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode ser deferida de forma automática, sem que provado ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1262026, 07207675120208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que a parte seja o único responsável pelos cuidados do filho menor. No presente caso, ao menos nessa fase perfunctória, não constato que tenha restado devidamente comprovado que as crianças não podem ficar aos cuidados de outro responsável. A parte sustenta que o genitor encontra-se preso, no entanto, as crianças se encontram sob os cuidados da tia. Ademais, o art. 318-A do CPP disciplina que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, e, no presente, como já relatado, supostamente tratou-se crime de roubo, cometido com um simulacro de arma de fogo, em clara situação de grave ameaça à vítima. Também esse entendimento vai ao encontro da decisão proferida no HC 143.641 do STF, a qual menciona que o benefício da prisão domiciliar pode ser afastado em situações excepcionais, como o presente caso, conforme acima demonstrado. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro, nesta análise liminar, possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar da paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 1 de setembro de 2020 14:50:14. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador